Tribunal: TJDFT
Processo: 0004830-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004830-10.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE AGUILAR SEABRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O princípio Constitucional da inviolabilidade do domicílio resta mitigado pela própria Constituição da República, em seu artigo 5o, inciso XI, nos casos de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. Não há que se falar em ilegalidade da ação policial, pois o tráfico de drogas é crime de natureza permanente e enquanto durar a permanência da conduta ilícita ocorre o prolongamento no tempo do estado de flagrância. 3. Sendo as provas dos autos coerentes e harmônicas no sentido de que o acusado praticou atos típicos de tráfico de drogas, inviável acolher-se o pleito absolutório. 4. Recurso não provido. No recurso especial, o recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 150 do Código Penal, e 5o, inciso XI, da Constituição Federal, pugnando pela nulidade das provas que culminaram em sua condenação, porquanto colhidas de forma ilícita, devendo ser absolvido do crime que lhe é imputado. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, indica ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, por afronta à inviolabilidade de domicílio. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 150 do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (absolvição ante a ilicitude das provas colhidas) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603.616 - RO (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 10/5/2016 - Tema 280), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030